Tribunal: CARF
Processo: 10580.911424/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911424/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.744 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIGEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência à unidade de origem para que: (1) faça o exame da documentação acostada
aos autos (relação de notas fiscais de e-fls. 381/395 e livro razão de e-fls. 726/1680) a fim de
verificar se as operações que foram objeto de glosa (bens utilizados como insumos e devoluções
de vendas) em razão das divergências entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares
PIS/COFINS” estão devidamente registradas e podem ser comprovadas a partir dos lançamentos
contábeis em questão, intimando o sujeito passivo a apresentar os documentos fiscais
pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore relatório conclusivo acerca do resultado
dessa análise, contendo a consolidação mensal do crédito comprovado a ser revertido, acaso
existente, com as demais considerações que julgar pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao
sujeito passivo para aditamento de sua defesa; e (4) retorne os autos para o colegiado para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911424/2011-32
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de 2o
trimestre de 2007 com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de
R$ 694.759,29, relativo ao não foi reconhecido nenhum crédito, seguido de
Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito,
apresentados pela contribuinte acima qualificada.
Os documentos tiveram tratamento manual pela DRF/Salvador, que procedeu a
auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos.
Em relação ao período objeto deste processo, não foi reconhecido nenhum
crédito, em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos
não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, as suas declarações de compensação não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório no 0347/2012, emitido em
13/04/2012 (fl. 294 a 314), do qual a contribuinte tomou ciência em 03/05/2012,
conforme tela acostada à fl. 315.
Em 01/06/2012, foi protocolizada a manifestação de fls. 316 a 331, em que a
interessada contesta as glosas aplicadas pelo fisco, conforme a seguir
sintetizado:
1. Bens utilizados como insumos adquiridos no mercado interno (...)
2. Bens para revenda (...)
3. Créditos a descontar de Importação (...)
4. Devoluções de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa (...)
Requer, mais uma vez, a realização de diligência, a fim de se verificar a
regularidade dos créditos informados no Dacon.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 10/07/2018, decidiu,
por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade para
cancelar as glosas relativas às aquisições de sucatas de acrílico constantes nas notas fiscais
listadas no acórdão recorrido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 26/04/2021,
apresentou em 26/05/2021 o recurso voluntário de e-fls. 546/590, por meio do qual
1. Alega ser nulo o despacho decisório, em razão da precariedade do
procedimento de fiscalização, que teria deixado de analisar toda a
documentação que revela a regularidade do procedimento adotado pela
Recorrente, cerceando, assim, os seus direitos de defesa e de contraditório.
2. Contesta o restritivo conceito de insumo adotado pelo despacho decisório e
referendado pela decisão de piso e esclarece que possui como atividade
principal a produção de resina de policarbonato, que é o produto da reação
entre o fosgênio e o bisfenol-sódio, sendo um dos termoplásticos mais
versáteis do mercado.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

3. No tocante à rubrica “Bens utilizados como insumos – Mercado Interno”, a
Fiscalização glosou parte dos créditos informados na Linha 15, Ficha 16A do
DACON, relativos aos meses de maio e junho de 2007, pois apontou uma
suposta divergência entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 –
Arquivos Complementares
PIS/COFINS”, apresentado em
sede de
Fiscalização, e aqueles valores declarados no DACON. De modo a comprovar
tais diferenças, a ora Recorrente apresentou o demonstrativo contendo a
numeração das notas fiscais de entrada dos meses de maio e junho de 2007,
com a discriminação dos CFOPs envolvidos, nome dos fornecedores, itens
adquiridos e quantidades (Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade – fls.
381/395), demonstrando, inclusive, que o valor da COFINS é maior até do
quanto declarado no DACON. Junta ao presente feito o Livro Razão contábil
relativo ao período em comento (Doc. 05), o qual é apto a comprovar que os
valores declarados no DACON estão corretos.
4. Em relação aos materiais de embalagem para transporte, sustenta que são
essenciais à atividade econômica da Recorrente. Consoante atesta o laudo
técnicos ora colacionado (Doc. 01), os itens aqui glosados, notadamente os
PALETE/PALETE DE MADEIRA, BIG BAG EM PRTELA AÇO
INOXOLIPOPILENO,
REGUA
DE
MADEIRA,
CHAPA
PAPELÃOPOLIBOLHA, AUTO ADESIVA/FITA DE ARQUEAR/FITA
BRANCA, FILME DE POLIETILENO, FILME TRANSPARENTE, PVC
TUBO, CLAMP, MARCADOR PARA PVC, SELO, se prestam para isolar o
sistema de eventual contaminação advinda do contato com agentes externos,
bem como evitando o adernamento do produto final e os potenciais prejuízos
que seguiriam. As Réguas de Madeira são utilizadas nas grades de madeira e
são montadas na lateral dessas grades, facilitando, assim, o manuseio,
armazenamento e principalmente o travamento nas carretas.
5. Em relação aos outros dispêndios glosados (nitrogênio gasoso e líquido, tela
de aço inox e outros), trata-se de itens imprescindíveis ao processo de
produção dos policarbonatos, conforme atesta o Laudo Técnico colacionado
(Doc. 01).
6. Em que pese as glosas sobre os itens monóxido de carbono, trietilamina,
acrilato de butila, ácido clorídrico, cloreto de metileno, pigmentos,
catalizador, fosfato, bisfenol, sulfato, carbonato, resina policarbona, soda
cáustica e aditivos KHDS-02 não fizeram constar expressamente do Despacho
Decisório, uma vez que esses insumos constam das Notas Fiscais (Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade – fls. 381/395) objeto de supostas
divergências encontradas pela Fiscalização, entende-se não demais trazer à
baila o entendimento dos engenheiros quanto à essencialidade desses bens no
processo de produção da Recorrente.
7. Em relação aos bens para revenda, manteve-se a glosa notadamente sobre a
aquisição de paletes de madeira, cloro e chapa acrílica. A Recorrente esclarece
que o cloro é utilizado e consumido como insumo na fabricação de resinas e
que as chapas acrílicas são utilizadas como barreira acústica.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

8. Em relação às importações de embalagem, trata-se de bens utilizados como
revestimento, para permitir a integridade do produto acabado, explicitando a
sua utilização e essencialidade na atividade econômica da Recorrente. Já os
vidros importados compõem o molde onde ocorre a polimerização e formação
das chapas.
9. Em relação aos créditos de importações vinculados ao CNPJ da empresa
sucedida, sustenta que os créditos não foram apropriados em duplicidade e
traz os elementos que fazem prova do alegado. Sustenta também que teria
ocorrido alteração do critério jurídico na decisão da DRJ, já que o despacho
decisório teria cuidado apenas de glosar as operações em função da data da
cisão/incorporação e a decisão da DRJ trouxe ainda a necessidade de que a
Recorrente comprove que os créditos não foram aproveitados pela empresa
sucedida. Ainda assim, junta ao presente os DACON do período da empresa
cindida (Doc. 04), o qual comprova por todas as vezes que os créditos ora
tratados não foram por ela apropriados.
10. Em relação às glosas de devoluções de vendas, a Fiscalização igualmente
glosou parte dos créditos informados, pois apontou uma suposta divergência
entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 – Arquivos
Complementares PIS/COFINS”, apresentado em sede de Fiscalização, e
aqueles valores declarados no DACON. Junta ao presente feito o Livro Razão
contábil relativo ao período em comento (Doc. 05), o qual é apto a comprovar
que os valores declarados no DACON estão corretos.
11. Conforme se verifica do Despacho Decisório, a Recorrente não poderia
aproveitar o saldo de crédito de meses anteriores (Linha 01 da Ficha 24 do
Dacon) para dedução da contribuição mensal, uma vez que este saldo teria
sido utilizado em declarações de compensações eletrônicas mensais até se
extinguir em 06/2008, de acordo com as linhas 03 da ficha 24 do Dacon de
06/2008. Sendo a COFINS apurada em 2007 um tributo sujeito ao lançamento
por homologação, tem-se que o prazo decadencial para o questionamento de
qualquer valor constante do DACON se expirou em 2012 (artigo 150, § 4o do
CTN), sendo certo que inexistindo lançamento de ofício até esta data, como
no caso em exame, este valor tornou-se imutável. Nos termos do § 4o, do art.
150 do CTN, encontrando-se homologada a apuração da COFINS relativa aos
meses de abril, maio e junho de 2007, incabível sua alteração, notadamente a
glosa de créditos de períodos anteriores, para mitigar o direito creditório do
contribuinte, conforme, inclusive, já decidiu o CARF.
Ao final pede provimento e, subsidiariamente, pleiteia a realização de diligência
ou perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa ao enfrentamento das glosas
relativas aos saldos de créditos de meses anteriores, matéria que não constou nas razões de
inconformidade, encerrando-se, pois, a sua preclusão e a consequente impossibilidade de
devolução à apreciação deste colegiado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Deste modo, deixo de conhecer das alegações concernentes às glosas de saldos de
créditos de meses anteriores.
Da nulidade do despacho decisório
A Recorrente pugna pela nulidade do despacho decisório, por cerceamento de seu
direito de defesa, sob o argumento de que o procedimento fiscal teria sido levado a efeito de
forma precária, sem o adequado exame da documentação acostada aos autos, a qual, na visão da
empresa, seria suficiente para revelar a regularidade da apuração de seus créditos.
Não assiste razão à empresa.
O despacho decisório fora exarado por auditor fiscal da RFB e não há qualquer
preterição ao direito de defesa da Recorrente, conforme exige o artigo 59, II, do Decreto no
70.235/1972, já que traz os elementos de fato e de direito que, na sua visão, justificam a negativa
do crédito reivindicado, permitindo a adequada interposição de defesa, como inclusive foi feito.
A esse respeito, os argumentos expendidos pela empresa para imputar a decisão
como nula estão incluídos, a valer, no domínio da valoração da prova e do livre convencimento
da autoridade administrativa e não no campo da nulidade. Conforme será desenvolvido no exame
das rubricas afetadas, a negativa do crédito decorreu de insuficiência probatória, provocada não
pelo descumprimento do dever de diligência da autoridade fiscal em examinar os documentos
apresentados e sim do seu entendimento – com o qual, antecipo-me, concordo - de que as
planilhas então acostadas não seriam hábeis para comprovar o crédito pleiteado.
Logo, não acolho a nulidade suscitada.
Dos insumos – aspectos gerais
A delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de Pis e de
Cofins foi por muitos anos realizada no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no
247/2002 e no 404/2004, cujos textos estipulavam critério excessivamente restritivo acerca
daquilo que poderia ser admitido nessa categoria, estabelecendo a necessidade de que o bem ou o
serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo. No entanto, as definições
trazidas pelos sobreditos atos foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu
à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

e no 10.833/2003. Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”
constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro
lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a)
“pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação restrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame das glosas.
Dos bens utilizados como insumos e das devoluções de vendas - divergências entre Dacon e
arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”
De acordo com a Recorrente, a Fiscalização glosou parte dos créditos informados
em bens utilizados como insumos e devoluções de vendas, pois apontou uma suposta divergência
entre os valores informados no arquivo magnético “4.10 – Arquivos Complementares
PIS/COFINS”, apresentado em sede de Fiscalização, e aqueles valores declarados no DACON.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

De modo a comprovar tais diferenças, a Recorrente apresentou o demonstrativo
contendo a numeração das notas fiscais de entrada dos meses de maio e junho de 2007, com a
discriminação dos CFOPs envolvidos, nome dos fornecedores, itens adquiridos e quantidades
(Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade – fls. 381/395), demonstrando, inclusive, que o
valor da COFINS é maior até do quanto declarado no DACON.
Ainda assim, a DRJ não acolheu os valores pugnados sob o argumento de que a
Recorrente não teria apresentado os documentos fiscais correspondentes, de forma a comprovar a
veracidade das informações inseridas nos demonstrativos, conclusão contra a qual se insurge a
empresa, sustentando, em linhas gerais, que todos os meios de prova previstos no direito são
aptos a serem produzidos no curso do processo tributário. Junta ao presente feito o Livro Razão
contábil relativo ao período em comento (Doc. 05), o qual é apto a comprovar que os valores
declarados no DACON estão corretos.
Do ponto de vista material, de acordo com os esclarecimentos constantes no
recurso voluntário, os itens glosados referentes à aquisição de bens utilizados no processo
produtivo amoldam-se ao conceito de insumo das contribuições, haja vista o seu consumo na
produção de resinas. Com efeito, trata-se de aquisições de monóxido de carbono, trietilamina,
acrilato de butila, ácido clorídrico, cloreto de metileno, pigmentos, catalizador, fosfato, bisfenol,
sulfato, carbonato, resina policarbona, soda cáustica e aditivos KHDS-02, os quais, diante do
contexto fático apresentado, devem gerar direito a crédito.
Já no que concerne à insuficiência probatória, em que pese alinhe-me às
conclusões do colegiado de DRJ de que meras planilhas, desacompanhadas de documentos
fiscais que deem lastro as operações ali registradas, não fazem prova suficiente do direito
alegado, concordo, por outro lado, com a Recorrente quando afirma que, em nome da verdade
material, poderia a autoridade autuante ter ido além no seu dever de diligência, já que, pelo que
consta, a empresa não fora intimada durante o procedimento fiscal a justificar as divergências
encontradas entre Dacon e arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS”, conduta
que, apesar de não imperativa, conforme bem aponta a decisão de piso, seria ao menos desejável
a fim de evitar litígio desnecessário.
De todo modo, penso que a Recorrente tenha trazido aos autos os elementos que,
ao menos em tese, fazem prova do alegado. É que junta aos autos o Livro Razão contábil relativo
ao período em comento (Doc. 05), por meio do qual entende ser possível fazer o cotejo entre os
valores nele lançados e a relação de notas fiscais de e-fls. 381/395 (Doc. 10 da Manifestação de
Inconformidade), que, por seu turno, guarda correspondência com os valores consolidados do
Dacon.
Assim, entendo por bem baixar o presente em diligência à unidade local para que
(1) faça o exame da documentação acostada aos autos (relação de notas fiscais de e-fls. 381/395
e livro razão de e-fls. 726/1680) a fim de verificar se as operações que foram objeto de glosa
(bens utilizados como insumos e devoluções de vendas) em razão das divergências entre Dacon e
arquivo “4.10 – Arquivos Complementares PIS/COFINS” estão devidamente registradas e
podem ser comprovadas a partir dos lançamentos contábeis em questão, intimando o sujeito
passivo a apresentar os documentos fiscais pertinentes, se assim entender necessário; (2) elabore
relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a consolidação mensal do
crédito comprovado a ser revertido, acaso existente, com as demais considerações que julgar
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.744 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911424/2011-32

pertinentes; (3) dê ciência deste resultado ao sujeito passivo para adiamento de sua defesa; e (4)
retorne os autos para o colegiado para prosseguimento do julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1690
DF CARF MF
Original